Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709524-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DAWVID PEREIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44692587) interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por DAWVID PEREIRA DA SILVA em desfavor da agravante, deferiu o pleito de suspensão do processo até o julgamento da querela nullitatis insanabilis. Eis o teor da decisão agravada (ID 149080976 dos autos de referência): Acolho a emenda substitutiva de ID 147879977. Trata-se de Ação de Querela Nullitatis Insanabilis distribuída a este juízo, por dependência, diante da acessoriedade com o processo de no 700044-77.2022.8.07.0020 (autos associados), no qual a parte ré, ora requerente, foi condenada ao pagamento de quantia certa, após ser decretada a sua revelia. Sustenta a nulidade do ato citatório praticado no referido feito, sob o argumento de que o mandado de citação, supostamente entregue na portaria de seu condomínio, jamais foi recebido pelo requerente. Em sede de emenda à inicial, informou que os registros disponibilizados pelo condomínio indicam que a carta de citação, recebida pelo funcionário da portaria, foi entregue à filha do requerente, que possui apenas 11 anos de idade, a qual não chegou a entregar o documento ao seu genitor. Requer, ao final, a declaração de nulidade da citação e, consequentemente, do ato de intimação eletrônica realizado na fase de cumprimento de sentença, para pagamento espontâneo do débito. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, consigno que a Querela Nullitatis Insanabilis é cabível quando se pretende desconstituir ato processual eivado de vício grave que acomete, sobretudo, os pressupostos processuais de existência e validade do ato atacado, como alegado no caso em análise. A respeito da citação realizada em condomínio edilício com controle de acesso, consigno que, em regra, deve ser reconhecida a validade da citação realizada por meio de encarregado da portaria, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Contudo, no caso dos autos, o documento de ID 148647634, página 2, indica que o mandado de citação não foi regularmente entregue ao seu destinatário. Isso porque, por um erro de procedimento do condomínio, a carta de citação foi recebida pela filha do demandante, que conta com apenas 11 anos de idade, conforme se extrai dos documentos de ID 148647634 e ID 148647635. Assim, à vista da alegação do autor, no sentido de que jamais recebeu o mandado citatório e tendo em vista, ainda, a ausência de elementos suficientes para aferir se, de fato, a referida parte tomou ciência do conteúdo do mandado, à época em que o documento foi recebido por sua filha, reputo demonstrada a probabilidade do direito invocado na petição inicial. No mais, também está presente a urgência da medida pleiteada pelo autor, no sentido de suspender o processo principal, que já se encontra na fase de cumprimento de sentença, pois a expropriação de bens constitui medida extremamente gravosa e pode ocasionar prejuízos de difícil reparação. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo no 700044-77.2022.8.07.0020 (autos associados) até o julgamento da presente demanda. (...) Inconformada, sustenta a agravante a falta de interesse processual do autor, por inadequação da via eleita, aduzindo que, após o trânsito em julgado da sentença, apenas a ação rescisória seria o remédio adequado para apontar vício insanável da citação. Defende a existência de coisa julgada, com evidente preclusão consumativa e temporal, bem como a citação no endereço fornecido pelo devedor no contrato de mútuo. Requer, liminarmente, a concessão de medida de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão que determinou a suspensão da ação 0700044-77.2022.8.07.0020 em trâmite na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (DF), até julgamento final do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a querela nullitatis insanabilis não é para a desconstituição da coisa julgada e sim para a declaração de inexistência de relação jurídica, sendo admitido o cabimento a qualquer tempo, inclusive para suscitar vício de nulidade da citação. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (grifo nosso) (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) Consequentemente, ante a discussão de vício na citação, não há que se defender a existência de coisa julgada. Esta, portanto, não foi formada, nem adveio preclusão. Em relação à citação em si no endereço do contrato, bem pontuou a douta Magistrada na decisão agravada que, embora a regra seja de reconhecimento da validade da citação realizada no endereço indicado no contrato de mútuo, nos autos de referência, há prova de que o mandado de citação não foi regularmente entregue ao destinatário, pois comprovada entrega para a filha menor do mutuário no sistema do condomínio (ID 148647634, p. 2 e ID 148647635). Daí tem-se a probabilidade do direito alegado pelo devedor na petição inicial da ação declaratória de nulidade, sendo realmente o risco de expropriação de bens sem o devido processo legal a medida mais gravosa a ser evitada. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador